Tribunal: STJ
Processo: 1007745-67.2019.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000089 - DF(2025/0276153-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO AMADO ALVAREZ
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA C DE C JUNQUEIRA - SP113041
RENATO GUAZZELLI MANCINI RAMOS VIANNA - SP389751
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, § 1o;
MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO
E 2o, II, AMBOS DA
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
LEI 9.873/1999.
INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. "A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal local, tal como colocada a
questão nas razões recursais, no sentido de afirmar a não ocorrência de causa
interruptiva da prescrição no curso do processo administrativo, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
". (AgInt no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.923.015/RS,
24/02/2022)
2. "O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, conforme dispõe a
". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Ricardo
Súmula no 7/STJ
REsp n. 2.078.239/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 04/04/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56117309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b77788c-2e85-418d-8a39-bd3ad5f4f937

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b77788c-2e85-418d-8a39-bd3ad5f4f937

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000089 - DF(2025/0276153-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO AMADO ALVAREZ
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA C DE C JUNQUEIRA - SP113041
RENATO GUAZZELLI MANCINI RAMOS VIANNA - SP389751
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, § 1o;
MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO
E 2o, II, AMBOS DA
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
LEI 9.873/1999.
INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. "A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal local, tal como colocada a
questão nas razões recursais, no sentido de afirmar a não ocorrência de causa
interruptiva da prescrição no curso do processo administrativo, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
". (AgInt no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.923.015/RS,
24/02/2022)
2. "O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, conforme dispõe a
". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Ricardo
Súmula no 7/STJ
REsp n. 2.078.239/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 04/04/2025)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONÔMICA - CADE contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial, consoante a seguinte argumentação (fls.
):
2.010/2.011
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE à decisão que
inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
Documento eletrônico VDA55399064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: c631a687-b63f-454f-93df-9a76f46b7d60

.
Decido
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
não cabimento de REsp para reexame fático-probatório.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante alega que a decisão
2.019/2.026,
agravada encontra-se equivocada quanto à afirmação de ausência de impugnação em face
da violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, trazendo os seguintes argumentos (fl.
2.021):
Salienta-se, desde já, que o CADE jamais sustentou a ocorrência de qualquer
dos vícios apontados no
do CPC - o recurso especial foi interposto
art. 1.022
diretamente contra o acórdão de mérito da 5a Turma do TRF-1, que
expressamente afastou o
no
como causa interruptiva da
Despacho/SG
22/2011
prescrição intercorrente, considerando, assim, que ocorreu inércia da
Administração Pública na análise do Processo Administrativo no
08012.004674/2006-50.
Nunca houve, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a
ser corrigido no acórdão recorrido - razão pela qual o CADE não opôs
embargos de declaração naquela ocasião. Ademais, é importante destacar que
A DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF-1, que não
admitiu o recurso especial do CADE, JAMAIS TROUXE EM SEUS
FUNDAMENTOS A AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO CPC.
ART. 1.022
Portanto, exigir a sua impugnação seria impor ao recorrente a alteração
substancial da sua irresignação, bem como da própria decisão judicial
agravada.
(...)
Ao contrário do que se assevera na decisão monocrática recorrida (e-STJ, fls.
2010-2011), houve impugnação específica de todos os argumentos elencados
pela Desembargadora Vice-Presidente do TRF-1 e que foram contrários à
pretensão recursal do CADE.
O destaque final no parágrafo acima é importante porque, como visto, A
DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF-1, que não
Documento eletrônico VDA55399064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: c631a687-b63f-454f-93df-9a76f46b7d60

admitiu o recurso especial do CADE, JAMAIS TROUXE EM SEUS
FUNDAMENTOS A AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO CPC.
ART. 1.022
Portanto, exigir a sua impugnação (como faz esta e. Presidência) seria impor
ao recorrente a alteração substancial da sua irresignação, já muito bem
delimitada e exacerbada na fundamentação recursal - além de constituir
alteração do conteúdo da própria decisão judicial agravada. Esta conclusão é
facilmente extraída da simples leitura do tópico 3 do recurso apresentado às
fls. 1974-1985 do e-STJ.
Logo, a fundamentação do agravo não se debruça sobre a inexistência dos
vícios do
do CPC porque este argumento jamais foi elencado pelo
art. 1.022
CADE contra o acórdão recorrido, bem como não consta na fundamentação da
própria decisão da Vice-Presidência do TRF-1.
Além disso, aduz que inexiste ofensa ao enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em
vista a desnecessidade de reexame fático-probatório, assim como sustenta a contrariedade do
acórdão recorrido à jurisprudência atual do STJ e a violação frontal aos artigos 1o, § 1o; e 2o,
inciso II, ambos da
tendo em vista que o acórdão recorrido considerou que o
Lei no 9.873/1999,
no
não se constitui ato administrativo capaz de interromper a prescrição.
Despacho/SG
22/2011
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
).
2.031/2.049
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Da análise do recurso especial interposto às fls.
verifica-se que parte
1.917/1.929,
ora agravante alega violação aos artigos 1o, § 1o; e 2o, inciso II, ambos da
ao
Lei no 9.873/1999,
argumento de que "resta ao ente público, em defesa de seu direito, o manejo do presente recurso
especial, visando a revisão da declaração de prescrição intercorrente do Processo Administrativo
no
com espeque nas disposições da
especificamente em
08012.004674/2006-50,
Lei no 9.873/99,
relação ao constante no inciso §1o do
o e no II do
o, ambos da
ao
art. 1
Art. 2
Lei 9.873/99,
considerar que o
no
não se constitui ato administrativo capaz de
Despacho/SG
22/2011
interromper a prescrição, razão pela qual teria se verificado a prescrição trienal no período
compreendido entre
a
". (fl. 1.920)
14/08/2009 15/08/2012
Ocorre que,
, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias
in casu
fáticas da causa, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, consoante a seguinte
argumentação (fls.
):
1.550/1.555
O processo administrativo em discussão foi instaurado em
para
14/09/2007
apuração de suposta prática de conduta anticompetitiva (formação de cartel),
tendo sido concluído apenas no ano de 2018. Da análise do procedimento
administrativo verifica-se que após a apresentação de defesa por uma das
investigadas (Alcoa), ocorrido em
não houve a prática de
14/08/2009,
qualquer ato administrativo com o condão de interromper a prescrição até
quando as partes foram intimadas para indicar provas que
26/05/2014,
pretendiam produzir.
Documento eletrônico VDA55399064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: c631a687-b63f-454f-93df-9a76f46b7d60

Importante destacar que os fatos investigados teriam ocorrido no período de
fevereiro de 2001 a setembro de 2006 sendo que a imposição de multa à
apelante teve por fundamento atos supostamente praticados de fevereiro de
2001 a dezembro de 2003, conforme se verifica do voto do Conselheiro
Relator José Paulo Resende:
(...)
A prescrição intercorrente foi rechaçada pela administração sob o fundamento
de que o Despacho n.o
datado de
constituiria causa
22/2011,
11/08/2011,
interruptiva da prescrição. O referido Despacho n.o
solicitou a
22/2011
apresentação, por parte de todos os representados, de informações sobre o
faturamento bruto anual, o faturamento bruto relacionado à produção de
embalagens flexíveis e a quantidade produzida anualmente dessas embalagens
relativamente ao período de 2006 a 2010.
Do contexto dos autos e considerando o próprio entendimento do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE no sentido de que a
configuração do Cartel independe de comprovação de reflexo da prática
anticoncorrencial no mercado tenho que não houve a prática de ato inequívoco
que importe na apuração dos fatos.
Aqui cumpre destacar o entendimento do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, externado no voto do Conselheiro Relator, no sentido de
que a configuração do Cartel independe de comprovação de reflexo da prática
anticoncorrencial no mercado. Tanto é assim que a condenação teve por
fundamento documentos consistentes em anotações de reuniões, atas e outros
obtidos em busca a apreensão, não existindo qualquer menção aos reflexos no
mercado para fins de apuração da materialidade do delito. Nesse sentido o
voto:
(...)
Por fim ressalto que não houve no ato qualquer motivação acerca da
necessidade ou pertinência da diligência. Resta claro que o Administrador, ao
demandar sobre fatos absolutamente irrelevantes para a comprovação do
Cartel, tentou evitar a incidência da prescrição intercorrente no caso concreto.
Assim, não constitui causa interruptiva da prescrição o ato administrativo
processual que determina a produção de provas absolutamente irrelevantes
para o deslinde do processo administrativo
que não guarda qualquer
e/ou
relação de pertinência com os fatos apurados no processo administrativo
sancionador, por evidenciar o mero propósito de evitar-se a incidência da
prescrição.
O entendimento de que o Despacho SDE n.
não constitui causa
22/2011
interruptiva da prescrição intercorrente foi esposado pelo Conselheiro
Mauricio Oscar Bandeira, em voto-vista (fls.
da rolagem única), do
1263/1285
qual destaco o seguinte trecho:
(...)
Assim sendo, reconheço a prescrição intercorrente da atividade punitiva
estatal razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada no
Processo Administrativo n.o 08012.004674/2006-50.
Como se vê, a Corte local, após minucioso exame dos elementos fáticos, afastou o
Despacho SDE no
como causa interruptiva da prescrição, tendo em vista que
22/2011
este determinou apenas a produção de provas absolutamente irrelevantes para o deslinde do feito
e não teve qualquer relação de pertinência com os fatos apurados no processo administrativo
sancionador, evidenciando-se mero propósito de evitar a consumação da prescrição.
Documento eletrônico VDA55399064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: c631a687-b63f-454f-93df-9a76f46b7d60

Assim, rever o posicionamento firmado no acórdão recorrido, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de ver afastada a prescrição intercorrente, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Corte ("A pretensão de simples reexame de prova
).
não enseja recurso especial"
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ.
1. A prescrição da pretensão executória ocorre antes do início do cumprimento
de sentença ou da execução. Por sua vez, a prescrição intercorrente se verifica
no período compreendido entre o ajuizamento da execução e a citação.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 /STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n.;
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
2.606.341/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
07/04/2025,
11/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO
CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
5. A análise da alegação de prescrição intercorrente exigiria o reexame de
matéria fática e probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme
.
a Súmula 7 do STJ
(...)
8. A incidência da Súmula 7 do STJ também impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
(REsp n.
rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
2.168.327/MG,
em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA
CAUSA. IMPUGNAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7
/STJ.
JURISPRUDÊNCIA.
CONSONÂNCIA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
SÚMULA No 568/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
.
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.078.239/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
31/03/2025,
04/04/2025)

Documento eletrônico VDA55399064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: c631a687-b63f-454f-93df-9a76f46b7d60

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO
. ÓBICE DA
A QUO
SÚMULA 7 DO STJ. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA.
COMPETÊNCIA DO IBAMA.
1. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal local, tal como
colocada a questão nas razões recursais, no sentido de afirmar a não
ocorrência de causa interruptiva da prescrição no curso do processo
administrativo, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.923.015/RS,
DJe de 24/02/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 3o DO
DECRETO-
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
LEI N. 4.597/42.
PELA CORTE A QUO EM FUNÇÃO DA PARALIZAÇÃO DO FEITO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ.
1. Caso em que o Tribunal a quo entendeu pela ocorrência da prescrição
intercorrente, pois ultrapassando o prazo previsto no artigo 3o do Decreto-
Lei n. 4.597/42.
2.
A verificação da ocorrência, ou não, da prescrição
intercorrente demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que
.
atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 7 desta Corte
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
1.265.851/SP,
julgado em
DJe de
10/05/2011,
13/05/2011)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: c631a687-b63f-454f-93df-9a76f46b7d60

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.089 / DF
Número Registro: 2025/0276153-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077456720194013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO AMADO ALVAREZ
ADVOGADOS : MARIA CRISTINA C DE C JUNQUEIRA - SP113041
ANDRÉ MARQUES GILBERTO - SP183023
STEFANIE MOREIRA VICENTE FERRAZ - SP300006
RENATO GUAZZELLI MANCINI RAMOS VIANNA - SP389751
NATALI DE VICENTE SANTOS KAPULSKIS - SP288561
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
DE
AGÊNCIAS/ÓRGÃOS
REGULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO AMADO ALVAREZ
ADVOGADOS : MARIA CRISTINA C DE C JUNQUEIRA - SP113041
Documento eletrônico VDA56077427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: f89623ab-0f00-4270-bbab-33a843cca299

RENATO GUAZZELLI MANCINI RAMOS VIANNA - SP389751
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: f89623ab-0f00-4270-bbab-33a843cca299